Tribunal: TJDFT
Processo: 0716148-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA COMPENSATÓRIA. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mora ou o inadimplemento é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando o cumprimento da prestação já não é útil ao credor.
2.A restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa da incorporadora.
3.Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da fornecedora, é possível a rescisão do contrato com a devolução dos valores desembolsados e sem retenção de qualquer montante a título de multa ou despesa.
4.No que toca ao termo final da multa compensatória por atraso na entrega da unidade, considerada a peculiaridade da hipótese em apreço, isto é, carência de informação sobre a data de expedição e averbação da “carta de habite-se” e a entrega do empreendimento continuava pendente, o termo final para o cômputo da multa compensatória será o do ajuizamento desta demanda (29/05/2020).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.